Tribunal: CARF
Processo: 10880.907252/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2005
DCOMP. SALDO NEGATIVO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO CRÉDITOS LÍQUIDOS E CERTOS. NECESSIDADE. INOCORRÊNCIA.
A compensação levada a efeito pelo contribuinte extingue o crédito tributário, nos termos do artigo 156, inciso II, do CTN, conquanto que observados os requisitos legais inscritos na legislação de regência, notadamente artigo 74 da Lei no 9.430/1996, especialmente a comprovação da liquidez e certeza do crédito pretendido, lastro das declarações de compensação, o que não se vislumbra no caso vertente.
PER/DCOMP. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. TERMO INICIAL. RETIFICAÇÃO DCOMP.
De conformidade com a legislação que regulamenta a matéria, especialmente artigo 74, § 5o, da Lei no 9.430/1996, o prazo para aferição da liquidez e certeza do crédito utilizado em compensação somente se expira após 05 (cinco) anos de sua formalização em DCOMP e, tratando-se de declaração retificadora, a contagem do quinquênio inicia-se da data de apresentação da nova declaração de compensação, que substitui a anterior.
DIPJ. SALDO NEGATIVO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. ART 150, § 4o, DO CTN. INAPLICÁVEL
O artigo 150, § 4°, do Código Tributário Nacional, contempla o instituto da homologação tácita da Administração Tributária quanto aos pagamentos antecipados pelo contribuinte, sendo inaplicável, portanto, aos dados informados pelo sujeito passivo em DIPJ.
DIPJ. NATUREZA MERAMENTE INFORMATIVA. DECADÊNCIA DO DIREITO DE APRECIÁ-LA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
A DIPJ possui natureza meramente informativa, inexistindo previsão legal para incidência do instituto da decadência quanto aos dados inseridos na declaração pelo sujeito passivo.
NORMAS GERAIS DIREITO TRIBUTÁRIO. LIVRE CONVICÇÃO JULGADOR. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. NULIDADE ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA.
Nos termos do artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora de primeira instância, na apreciação das provas, formará livremente sua convicção, podendo determinar diligência que entender necessária.
A produção de prova pericial deve ser indeferida se desnecessária e/ou protelatória, com arrimo no § 2o, do artigo 38, da Lei no 9.784/99, ou quando deixar de atender aos requisitos constantes no artigo 16, inciso IV, do Decreto no 70.235/72.
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO/MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser conhecidas às razões/alegações constantes do recurso voluntário que não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72, sob pena, inclusive, de supressão de instância.

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.907252/2011-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.339 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de maio de 2024
Recorrente
PARTAGE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
DCOMP.
SALDO
NEGATIVO.
REQUISITOS.
COMPROVAÇÃO
CRÉDITOS LÍQUIDOS E CERTOS. NECESSIDADE. INOCORRÊNCIA.
A compensação levada a efeito pelo contribuinte extingue o crédito tributário,
nos termos do artigo 156, inciso II, do CTN, conquanto que observados os
requisitos legais inscritos na legislação de regência, notadamente artigo 74 da
Lei no 9.430/1996, especialmente a comprovação da liquidez e certeza do
crédito pretendido, lastro das declarações de compensação, o que não se
vislumbra no caso vertente.
PER/DCOMP.
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. TERMO INICIAL. RETIFICAÇÃO DCOMP.
De conformidade com a legislação que regulamenta a matéria, especialmente
artigo 74, § 5o, da Lei no 9.430/1996, o prazo para aferição da liquidez e certeza
do crédito utilizado em compensação somente se expira após 05 (cinco) anos
de sua formalização em DCOMP e, tratando-se de declaração retificadora, a
contagem do quinquênio inicia-se da data de apresentação da nova declaração
de compensação, que substitui a anterior.
DIPJ. SALDO NEGATIVO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. ART 150, § 4o, DO
CTN. INAPLICÁVEL
O artigo 150, § 4°, do Código Tributário Nacional, contempla o instituto da
homologação tácita da Administração Tributária quanto aos pagamentos
antecipados pelo contribuinte, sendo inaplicável, portanto, aos dados
informados pelo sujeito passivo em DIPJ.
DIPJ. NATUREZA MERAMENTE INFORMATIVA. DECADÊNCIA DO
DIREITO DE APRECIÁ-LA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
A DIPJ possui natureza meramente informativa, inexistindo previsão legal para
incidência do instituto da decadência quanto aos dados inseridos na declaração
pelo sujeito passivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.907252/2011-18
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.339 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.907252/2011-18

NORMAS GERAIS DIREITO TRIBUTÁRIO. LIVRE CONVICÇÃO
JULGADOR.
PROVA
PERICIAL.
INDEFERIMENTO.
NULIDADE
ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA.
Nos termos do artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora de
primeira instância, na apreciação das provas, formará livremente sua
convicção, podendo determinar diligência que entender necessária.
A produção de prova pericial deve ser indeferida se desnecessária e/ou
protelatória, com arrimo no § 2o, do artigo 38, da Lei no 9.784/99, ou quando
deixar de atender aos requisitos constantes no artigo 16, inciso IV, do Decreto
no 70.235/72.
MATÉRIA
NÃO
SUSCITADA
EM
SEDE
DE
IMPUGNAÇÃO/MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas
hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser
conhecidas às razões/alegações constantes do recurso voluntário que não foram
suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual,
conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72, sob pena, inclusive,
de supressão de instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Marcio Avito Ribeiro Faria, Rafael Zedral, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva.
Relatório
PARTAGE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., contribuinte,
pessoa jurídica de direito privado, já devidamente qualificada nos autos do processo
administrativo em epígrafe, apresentou DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO, objeto da
PER/DCOMP no 21136.43436.140606.1.3.02-3306, de e-fls. 02/12, para fins de compensação
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.339 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.907252/2011-18

dos débitos nelas relacionados com o crédito de saldo negativo de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Jurídica - IRPJ, relativo ao ano-calendário de 2005, nos valores ali elencados, conforme
peça inaugural do feito e demais documentos que instruem o processo.
Em Despacho Decisório, de e-fls. 13/15, da DRF em São Paulo/SP, a autoridade
fazendária reconheceu em parte o direito creditório pleiteado, não homologando parcialmente,
portanto, a compensação declarada, determinando, ainda, a cobrança dos respectivos débitos
confessados.
Após regular processamento, a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade, às e-fls. 27, a qual fora julgada procedente em parte pela 5a Turma da DRJ em
Salvador/BA, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 15-46-256, de 27
de março de 2019, sem ementa nos termos da Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Em suma, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância que as retenções
e as estimativas confirmadas nos sistemas fazendários, a partir das informações extraídas dos
documentos colacionados aos autos, foram capazes de gerar somente parte do saldo negativo de
IRPJ pretendido, razão do acolhimento parcial da pretensão da contribuinte.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, às e-fls. 70/81,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após breve relato das fases ocorridas no decorrer do processo administrativo
fiscal, a contribuinte inova substancialmente suas alegações recursais, suscitando, de início, a
decadência da exigência fiscal em comento, tendo em vista que o litígio se refere ao ano-
calendário de 2005, sendo que o despacho decisório somente foi elaborado e cientificado em
abril de 2011 (f.ls. 15). Considerando que o contribuinte apresentou tempestivamente a DIPJ -
(a Requerente está providenciando a cópia junto a RFB, pois não possui mais em seus arquivos),
ou seja, a revisão foi efetuada sobre o lançamento original, quando já havia transcorrido o
prazo decadencial de 05 (cinco) anos para esse procedimento, nos termos do art. 150 do CTN.
Com mais especificidade, como a DIPJ/2005 foi entregue em 29.06.2005, o Fisco
tinha o poder dever de, até 30.06.2009, averiguar se havia possíveis erros em tal declaração e,
verificando apuração indevida de saldo negativo. Incumbia-lhe fazer as retificações, lançado,
eventualmente os tributos supostamente devidos. Contudo, somente veio a pronunciar-se em
01/04/2011, ou seja, após esgotado o referido prazo decadencial., devendo, o instituto ser
devidamente apreciado por este órgão e efetivamente reconhecida a Decadência.
Pugna, ainda, pelo sobrestamento do feito ou que se oficie a PGFN para informar
se o débito é objeto de Execução Fiscal e se eventualmente já foi quitado, sob pena de
enriquecimento ilícito do estado, uma vez que o Julgamento da 5a Turma partiu da premissa de
que a parcela do crédito relativo às “estimativas compensadas com saldo negativo de períodos
anteriores”, oriunda de Declaração de Compensação encontra-se na situação “não
homologada”, conforme registros no Sistema informatizado Sief/PerDcomp.
Em defesa de sua pretensão, alega inexistir prova material contrária ao pleito da
contribuinte, mas simplesmente a afirmação de não haver crédito suficiente à compensação
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.339 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.907252/2011-18

declarada, o que reforça a infringência aos preceitos o artigo 142 do CTN, c/c artigo 50 da Lei no
9.784/99.
Insurge-se contra a decisão recorrida, a qual reconheceu parcialmente o crédito
pleiteado, homologando em parte as declarações de compensação promovidas, sob o argumento
de que o ônus de provar que o crédito em comento não era suficiente para homologar a
compensação sob análise era único e exclusivo da d. autoridade fiscal, que deveria ter cobrado,
eventual valor não recolhido, diretamente dos tomadores de serviço da ora recorrente, haja vista
que possui os meios próprios para tanto, e não deixar de homologar a compensação.
Sustenta que eventuais erros cometidos pelas fontes pagadoras no preenchimento
das suas DIRFs – ou até mesmo da Recorrente no preenchimento do PER/DCOMP quanto aos
dados das retenções - não podem impedir o reconhecimento do direito ao crédito.
Com fulcro no princípio da verdade material, requer sejam analisados todos
documentos colacionados aos autos para fins de reconhecimento do direito creditório da
recorrente, com a consequente homologação do pedido de compensação efetuado.
A fazer prevalecer sua tese, aduz que os dispositivos legais que regulamentam a
matéria, corroborados pela jurisprudência deste Colegiado, estabelecem que os comprovantes de
recolhimentos não são o único meio de comprovar o direito creditório pretendido, impondo
sejam analisados outros elementos de prova, sob pena de cerceamento do direito de defesa da
recorrente.
Alternativamente, entendendo-se por bem não reconhecer de pronto os créditos da
recorrente, pretende seja determinada a conversão do julgamento em diligência, com esteio no
artigo 16, inciso IV do Decreto no 70.235/72, para que sejam comprovadas, junto às fontes
pagadoras, as retenções de IRPJ informadas pela Recorrente no seu PER/DCOMP e na sua DIPJ.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, reconhecendo os créditos pretendidos e
homologando as compensações declaradas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual reformou o Despacho Decisório que homologou
parcialmente as compensações declaradas pela contribuinte, reconhecendo créditos em maior
extensão, com base em crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, relativo ao ano-calendário
de 2005, consoante peça inaugural do feito.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.339 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.907252/2011-18

Em sua peça recursal, a contribuinte inova substancialmente as razões da defesa
inaugural, o que no conduzirá ao conhecimento somente de parte de suas alegações recursais,
mormente quanto à preliminar de decadência, por se tratar de matéria de ordem pública, bem
como em relação à argumentação que procurou contrapor fundamentos do Acórdão recorrido,
senão vejamos.
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA
Preliminarmente, pretende seja reconhecida a decadência da exigência fiscal em
comento, tendo em vista que o litígio se refere ao ano-calendário de 2005, sendo que o
despacho decisório somente foi elaborado e cientificado em abril de 2011 (f.ls. 15).
Considerando que o contribuinte apresentou tempestivamente a DIPJ - (a Requerente está
providenciando a cópia junto a RFB, pois não possui mais em seus arquivos), ou seja, a revisão
foi efetuada sobre o lançamento original, quando já havia transcorrido o prazo decadencial de
05 (cinco) anos para esse procedimento, nos termos do art. 150 do CTN.
Com mais especificidade, como a DIPJ/2005 foi entregue em 29.06.2005, o Fisco
tinha o poder dever de, até 30.06.2009, averiguar se havia possíveis erros em tal declaração e,
verificando apuração indevida de saldo negativo. Incumbia-lhe fazer as retificações, lançado,
eventualmente os tributos supostamente devidos. Contudo, somente veio a pronunciar-se em
01/04/2011, ou seja, após esgotado o referido prazo decadencial., devendo, o instituto ser
devidamente apreciado por este órgão e efetivamente reconhecida a Decadência.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o Acórdão recorrido apresenta-se incensurável, devendo ser mantido
pelos seus próprios fundamentos.
Com efeito, nos termos do artigo 74, § 5o, da Lei no 9.430/96, o prazo para
homologação tácita da compensação declarada pelo contribuinte é de 05 (cinco) anos, contados
da entrega da declaração de compensação, senão vejamos:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)(Vide Decreto no 7.212, de
2010)(Vide Medida Provisória no 608, de 2013)(Vide Lei no 12.838, de 2013)(Vide
Medida Provisória no 1.176, de 2023)
[...]
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.(Redação dada
pela Lei no 10.833, de 2003)”
Na hipótese dos autos, a contribuinte formalizou as declaração de compensação
em 14/06/2006 (e-fl. 02), com a respectiva intimação do Despacho Decisório da DRF de origem
emitido em 01/04/2011, e cientificado em 08/04/2011 (AR. e-fl. 52), dentro, portanto, do prazo
legal, não havendo se falar em homologação tácita das compensações pretendidas.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.339 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.907252/2011-18

Não bastasse isso, com o fito de rechaçar qualquer dúvida quanto à matéria,
convém esclarecer que a natureza da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica – DIPJ – é meramente informativa e sequer constitui instrumento hábil e suficiente para
a exigência de qualquer crédito tributário nela indicado pelo contribuinte, conforme
entendimento pacificado no âmbito deste Colegiado, traduzido na Súmula CARF n° 92:
“A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.”
Portanto, inexiste previsão legal ou normativa que estabeleça a necessidade de
pronunciamento da Administração Tributária sobre os dados contidos em DIPJ no prazo de 5
(cinco) anos, sob pena de incorrer na alegada decadência. Neste sentido, não há se falar em
aplicação do art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional, ao caso concreto, visto que tal
dispositivo trata da homologação tácita do pagamento antecipado pelo obrigado como hipótese
de extinção do correspondente crédito tributário.
A propósito da matéria, não é demais transcrever precedente consubstanciado no
Acórdão n° 1201-004.665, exarado pela 1a Turma Ordinária, da 2a Câmara da 1a Seção de
Julgamento, em sessão realizada em 11 de fevereiro de 2021, da lavra do Conselheiro Wilson
Kazumi Nakayama:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-
calendário: 2003
CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INEXISTÊNCIA.
APRECIAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA.
OBRIGATORIEDADE. Não há previsão legal de homologação tácita de saldos
negativos. Impróprio, pois, impor ao Fisco limitação temporal à confirmação do direito
creditório deduzido pelo sujeito passivo, limitação esta não prevista no CTN ou em lei
ordinária.”
Outro não foi o entendimento estampado no Acórdão n° 103-23.579, da Terceira
Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes, sessão de julgamento realizada em 18 de
setembro de 2008, de relatoria do Conselheiro Antonio Bezerra Neto, in verbis:
“SALDO NEGATIVO DO IRPJ. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE.
Não se submetem à homologação tácita os saldos negativos de IRPJ apurados nas
declarações apresentadas, a serem regularmente comprovados, quando objeto de pedido
de restituição ou compensação.”
Neste contexto, impõe-se rejeitar aludida preliminar suscitada pela contribuinte,
seja porque a análise da DCOMP fora procedida dentro do prazo legal de 05 (cinco) anos, não
havendo se falar em homologação tácita, ou mesmo porque inexiste dispositivo legal/normativo
que exija análise de DIPJ dentro de qualquer lapso temporal, como acima demonstrado.
MÉRITO
No mérito, pugna pelo sobrestamento do feito ou que se oficie a PGFN para
informar se o débito é objeto de Execução Fiscal e se eventualmente já foi quitado, sob pena de
enriquecimento ilícito do estado, uma vez que o Julgamento da 5a Turma partiu da premissa de
que a parcela do crédito relativo às “estimativas compensadas com saldo negativo de períodos
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.339 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.907252/2011-18

anteriores”, oriunda de Declaração de Compensação encontra-se na situação “não
homologada”, conforme registros no Sistema informatizado Sief/PerDcomp.
A corroborar sua tese, alega inexistir prova material contrária ao pleito da
contribuinte, mas simplesmente a afirmação de não haver crédito suficiente à compensação
declarada, o que reforça a infringência aos preceitos o artigo 142 do CTN, c/c artigo 50 da Lei no
9.784/99.
Insurge-se contra a decisão recorrida, a qual reconheceu parcialmente o crédito
pleiteado, homologando em parte as declarações de compensação promovidas, sob o argumento
de que o ônus de provar que o crédito em comento não era suficiente para homologar a
compensação sob análise era único e exclusivo da d. autoridade fiscal, que deveria ter cobrado,
eventual valor não recolhido, diretamente dos tomadores de serviço da ora recorrente, haja vista
que possui os meios próprios para tanto, e não deixar de homologar a compensação.
Sustenta que eventuais erros cometidos pelas fontes pagadoras no preenchimento
das suas DIRFs – ou até mesmo da Recorrente no preenchimento do PER/DCOMP quanto aos
dados das retenções - não podem impedir o reconhecimento do direito ao crédito.
Com fulcro no princípio da verdade material, requer sejam analisados todos
documentos colacionados aos autos para fins de reconhecimento do direito creditório da
recorrente, com a consequente homologação do pedido de compensação efetuado.
Aduz, ainda, que os dispositivos legais que regulamentam a matéria, corroborados
pela jurisprudência deste Colegiado, estabelecem que os comprovantes de recolhimentos não são
o único meio de comprovar o direito creditório pretendido, impondo sejam analisados outros
elementos de prova, sob pena de cerceamento do direito de defesa da recorrente.
Mais uma vez, inobstante o esforço da contribuinte, suas razões de recurso não
tem o condão de rechaçar o Acórdão recorrido.
Como se observa, de conformidade com o artigo 156, inciso II, do Códex
Tributário, de fato, a compensação levada a efeito pelo contribuinte, conquanto que observados
os requisitos legais, é modalidade de extinção do crédito tributário, senão vejamos:
“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
II – a compensação;
[...]”
Com mais especificidade, o artigo 170 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da
matéria, atribui à lei o poder de disciplinar referido procedimento, nos seguintes termos:
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública.”
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.339 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.907252/2011-18

Em atendimento aos preceitos contidos no dispositivo legal encimado, o artigo 74
da Lei no 9.430/96 contemplou a compensação no âmbito da Receita Federal do Brasil,
estabelecendo o regramento para tanto, in verbis:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)(Vide Decreto no 7.212, de
2010)(Vide Medida Provisória no 608, de 2013)(Vide Lei no 12.838, de 2013)(Vide
Medida Provisória no 1.176, de 2023)
Observe-se, que as normas legais acima transcritas são bem claras, não deixando
margem de dúvidas a respeito do tema. Com efeito, dentre outros requisitos a serem
estabelecidos pela Receita Federal, é premissa básica que a compensação somente poderá ser
levada a efeito quando devidamente comprovado o direito creditório que se funda a
declaração de compensação.
Em outras palavras, exige-se, portanto, que o direito creditório que a contribuinte
teria utilizado para efetuar as compensações com débitos tributário seja líquido e certo, passível
de aproveitamento. Não se pode partir de um pretenso crédito para se promover compensações,
ainda que, em relação ao direito propriamente dito, o requerimento da contribuinte esteja
devidamente amparado pela legislação ou mesmo por decisão judicial.
Por sua vez, a jurisprudência administrativa consolidou entendimento mais amplo
de matéria probatória, possibilitando seja comprovado o direito creditório arguido, in casu,
atinente ao indébito do IRPJ, por outros meios de prova, afora os comprovantes de
recolhimentos/retenções, na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, com o seguinte
enunciado:
“A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração
do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.”
A propósito da matéria, convém registrar ser princípio comezinho do direito que o
ônus da prova cabe a quem alega (artigo 373 do CPC), aforas as exceções legais (presunções
legais, por exemplo), inscritas, portanto, na legislação de regência, o que não se vislumbra no
caso sob análise, onde a contribuinte é quem argumenta possuir crédito e, nesta toada, deverá
comprovar o seu direito.
É bem verdade que o Fisco, sobretudo após a edição do Decreto no 9.094/2017,
não pode exigir do contribuinte documentos e/ou comprovantes que constam de sua base de
dados, impondo sejam extraídos diretamente dos seus respectivos sistemas fazendários.
Na hipótese dos autos, no entanto, não se vislumbra essa condição para a
totalidade das compensações efetuadas pela contribuinte, não havendo liquidez e certeza da parte
remanescente do crédito pretendido.
Igualmente, não merece prosperar o pedido de sobrestamento do feito elaborado
pela contribuinte, sobretudo por absoluta ausência de previsão legal para tal fim.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-003.339 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.907252/2011-18

Mais a mais, em sede de recurso voluntário, a contribuinte não apresentou novos
documentos e/ou razões capazes de rechaçar o entendimento do julgador recorrido, se limitando
a fazer referência aos documentos encimados, reiterar as razões da manifestação de
inconformidade, além de inovar sua argumentações, as quais acabam por serem fulminadas pelo
instituto da preclusão.
Aliás, verifica-se que a contribuinte teve, no mínimo, 3 (três) oportunidades de
comprovar a integralidade do crédito pretendido, seja quando da apresentação da DCOMP, na
interposição da manifestação de inconformidade e, nesta fase recursal, no recurso voluntário, não
tendo logrado êxito em demonstrar a diferença do crédito ainda em discussão.
Nesse sentido, não há como se acolher a pretensão da contribuinte, de maneira a
homologar a totalidade das compensações pleiteadas, tendo a autoridade recorrida agido da
melhor forma, com estrita observância à legislação tributária.
DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA
Alternativamente, entendendo-se por bem não reconhecer de pronto os créditos da
recorrente, pretende a recorrente seja determinada a conversão do julgamento em diligência, com
esteio no artigo 16, inciso IV do Decreto no 70.235/72, para análise da documentação acostada
aos autos, pleito que, igualmente, não merece acolhimento.
Com efeito, a produção de prova pericial se faz necessária quando indispensável
ao deslinde da controvérsia e observados os pressupostos para tanto, não se prestando para fins
protelatórios, o que impõe o seu indeferimento nos termos do artigo 38, § 2o da Lei no 9.784/99
c/c o artigo 16, inciso IV, § 1o do Decreto 70.235/72, in verbis:
“Lei 9.784/99
Art. 38.
[...]
§ 2o Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas
propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou
protelatórias.”
“Decreto 70.235/72
Art. 16.
[...]
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação de quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional de seu perito;
§ 1o - Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.”
Ademais, tratando-se de matéria de fato, caberia a contribuinte ao ofertar a sua
defesa produzir a prova em contrário através de documentação hábil e idônea. Não o fazendo, é
de se manter o Acórdão recorrido.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-003.339 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.907252/2011-18

Registre-se, por fim, que a contribuinte em seu Recurso Voluntário, a exemplo
das fases anteriores do processo administrativo, não apresentou nenhuma documentação
complementar capaz de comprovar que os valores pleiteados foram integralmente recolhidos,
impondo seja indeferido o pedido de diligência.
No que tange a jurisprudência trazida à colação pela recorrente, mister elucidar,
com relação às decisões exaradas pelo Judiciário, que os entendimentos nelas expresso sobre a
matéria ficam restritos às partes do processo judicial, não cabendo a extensão dos efeitos
jurídicos de eventual decisão ao presente caso, até que nossa Suprema Corte tenha se
manifestado em definitivo a respeito do tema.
No que concerne as demais razões de recurso, impende registrar que não merece
aqui tecer maiores considerações a respeito do tema, uma vez já atingidas pela preclusão, eis que
não ofertadas em sede de impugnação. É o que se extrai do artigo 17 do Decreto no 70.235/72,
como segue:
“ Decreto no 70.235/72
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.”
A jurisprudência administrativa não discrepa desse entendimento, conforme se
extrai dos julgados com suas ementas abaixo transcritas:
“Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/1991 a 30/09/1995
PIS. APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES E PROVAS DOCUMENTAIS APÓS
PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO. As alegações e provas documentais devem ser
apresentadas juntamente com a impugnação, salvo nos casos expressamente admitidos
em lei. Consideram-se precluídos, não se tomando conhecimento das provas e
argumentos apresentados somente na fase recursal. [...] (Primeira Câmara do Segundo
Conselho, Recurso no 149.545, Acórdão no 201-81255, Sessão de 03/07/2008)
“PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - PRECLUSÃO - Escoado o prazo
previsto no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, opera-se a preclusão do direito da parte
para reclamar direito não argüido na impugnação, consolidando-se a situação jurídica
consubstanciada na decisão de primeira instância, não sendo cabível, na fase recursal de
julgamento, rediscutir ou, menos ainda, redirecionar a discussão sobre aspectos já
pacificados, mesmo porque tal impedimento ainda se faria presente no duplo grau de
jurisdição, que deve ser observado no contencioso administrativo tributário. Recurso
não conhecido nesta parte. COFINS - CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
- LANÇAMENTO DE OFÍCIO - Constatada, em procedimento de fiscalização, a falta
de cumprimento da obrigação tributária, seja principal ou acessória, obriga-se o agente
fiscal a constituir o crédito tributário pelo lançamento, no uso da competência que lhe é
privativa, vinculada e obrigatória. JUROS DE MORA - O artigo 161 do CTN autoriza,
expressamente, a cobrança de juros de mora à taxa superior a 1% (um por cento) ao
mês-calendário, se a lei assim o dispuser. TAXA SELIC - Correta a cobrança da Taxa
Referencial do Sistema de Liquidação e de Custódia - SELIC como juros de mora, a
partir de 01/01/1997, para débitos com fatos geradores até 31/12/1994, não pagos no
vencimento da respectiva obrigação. Recurso a que se nega provimento.” (Terceira
Câmara do Segundo Conselho, Recurso no 111.167, Acórdão no 203-07328, Sessão de
23/05/2001) (grifamos)
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1001-003.339 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.907252/2011-18

Dessa forma, salvo nos casos em que a legislação de regência permite ou mesmo
nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não merece conhecimento a
matéria aventada em sede de recurso voluntário ou posteriormente, que não tenha sido objeto de
contestação na impugnação/manifestação de inconformidade, considerando tacitamente
confessada pela contribuinte a parte do lançamento não contestada, operando a constituição
definitiva do crédito tributário com relação a esses levantamentos, mormente em razão de não se
instaurar o contencioso administrativo para tais questões, sob pena, inclusive, de supressão de
instância.
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantida a
homologação parcial da declaração de compensação sob análise, uma vez que a contribuinte não
logrou infirmar os elementos colhidos pela Fiscalização que serviram de base ao indeferimento
do seu pleito, atraindo para si o ônus probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente,
não há como se acolher a sua pretensão.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO, rejeitar a preliminar de decadência e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão de primeira instância, pelos seus próprios
fundamentos.
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 252
DF CARF MF
Original